Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733734-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MASTER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 0706292-57.2025.8.07.0019, determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em resumo, a parte agravante sustenta que a decisão agravada condicionou o prosseguimento da ação à apresentação dos contratos que originaram as dívidas, documentos que, segundo o agravante, estão exclusivamente em poder das instituições financeiras rés. Assevera que o Juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, o que motivou a interposição do presente recurso. Defende que, por se tratar de relação de consumo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Argumenta que é hipossuficiente e que os documentos exigidos estão sob a posse exclusiva das instituições financeiras, sendo desproporcional exigir que o consumidor os apresente. Alega ainda que os contracheques juntados aos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, por meio dos descontos em folha de pagamento, o que reforça a plausibilidade das alegações. Invoca o Tema 411 do STJ, que reconhece a obrigação das instituições financeiras de exibir documentos comuns às partes, como extratos e contratos, quando houver indícios mínimos da relação jurídica. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova e a apresentação, pelas instituições financeiras, dos contratos que originaram as dívidas objeto da ação de superendividamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela de urgência ora vindicada. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça pela instância de origem. Despacho de ID 75161053 intimou a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 75475729. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando-se a decisão recorrida, proferida no ID 244787846 dos autos de origem, observa-se que o Juízo determinou a emenda da inicial e que não há conteúdo decisório. Veja-se: Inicialmente, diante dos elementos de informação anexos à peça de ingresso, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. Já anotada no sistema PJe. No mais, cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, que promove alterações no Código de Defesa do Consumidor – CDC, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Desta feita, dispõe a Lei Consumerista que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, a qual o consumidor apresentará proposta de Plano de Pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Outrossim, os elementos mínimos a compor a proposta consta do §3o do mesmo artigo. Não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos , sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B e §4o, do CDC). Nessa panorama, ainda que o rito previsto para pactuação indique que o plano, com todas as condições pormenorizadas, será ofertado na audiência a ser designada, tenho que, para aferição da viabilidade de adoção do rito especial trazido pela Lei no 14.181/2021, necessária se faz a apresentação de uma planilha com o sumário das contratações que serão objeto da repactuação pretendia, com o seu valor de saldo atual, os gastos mensais habituais, e o cotejo com a renda auferida, com o fito de demonstrar que não se cuida de situação de insolvência civil, bem como da viabilidade da futura proposta para a solução da situação de superendividamento, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Rememoro, ainda, que o Plano de Pagamento não se balizará necessariamente por percentuais de comprometimento de renda predefinidos em qualquer diploma legislativo. Ao revés, tomará por pressuposto a preservação de um “mínimo existencial” (art. 104-A, “caput”, parte final, do CDC), nesta fase conciliatória, definido pelo próprio consumidor e, explicitamente, elencará detalhadamente as providências relativas a cada um dos incisos do art. 104-A, § 4o, do Estatuto Consumerista. No tocante ao pleito de exibição de documento (ID 244339838, pp. 36-37), assevero que a demanda de repactuação possui rito próprio, o qual não prevê a possibilidade jurídica de intimação para apresentação de instrumentos contratuais. Em verdade, caso o requerente deseje ter acesso a documentos, a via processual adequada é aquela estampada no art. 381 do CPC (produção antecipada de provas) ou mesmo aqueloutra, estampada no art. 396, também do CPC (exibição de documento ou coisa). Dada a especificidade do rito, nenhuma delas pode ser associado a ele. Paralelamente, ainda anoto que a juntada dos instrumentos contratuais se mostra irrelevante para o deslinde da lide, na medida em que a especialidade do rito não permite qualquer incursão nas cláusulas pactuadas pelas partes ora litigantes. Para a montagem da planilha, a parte autora poderá obter o saldo para quitação de cada uma das obrigações, por intermédio dos aplicativos, sítios da internet ou canais de atendimentos próprios a cada uma das instituições financeiras ora demandadas e compilá-los em uma planilha. Serão esses os valores que o Juízo considerará para a prolação do provimento jurisdicional de mérito. E não taxas de juros, custo efetivo total ou cláusulas contratuais. Nesse panorama, restam ao requerente duas possibilidades – postular a extinção deste feito, sem análise do mérito, veiculando posteriormente demanda alicerçada em algum dos dispositivos legais acima citados, caso entenda imprescindível a leitura e análise de cada um dos instrumentos contratuais antes de reapresentar a pretensão de repactuação das obrigações; OU emendar a inicial com a exclusão desse pleito e eventual correspondente seu, no mérito, viabilizando assim a adoção do rito processual eleito. Outrossim, deverá a parte enunciar e apresentar comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos – considerando que a novel legislação invocada visa preservar o mínimo existencial, de modo que essas informações e documentos se mostram necessários para eventual balizamento –. Por fim, deverá a parte apresentar informações sobre a destinação dos valores tomados nos mútuos objeto do pleito inicial, com vistas à aferição de sua adequação ao procedimento de repactuação (art. 54-A, §3o, parte final, do CDC). Pelo exposto, INTIMO o requerente para EMENDAR a inicial, observadas as considerações aduzidas acima. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para ambas as providências, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda à inicial deverá ser veiculada por intermédio de nova peça de ingresso, consolidando-se as alterações; e não petição autônoma, a qual dificultaria o amplo exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. (destaques no original) Resta claro que a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente recurso. Saliento que não foi deferido, indeferido, concedido ou rejeitado qualquer pedido feito pelo agravante, apenas determinada a emenda da inicial. Assim, incabível o recurso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de produção antecipada de prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre a taxatividade mitigada (STJ, Tema Repetitivo 988). III. Razões de decidir 3. O despacho que determina a emenda à inicial não resolve questão controvertida entre as partes, tampouco causa prejuízo irreparável, sendo, portanto, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. 7. Eventual indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem poderá ser objeto de recurso próprio, inexistindo prejuízo atual. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração constitui mero despacho, sem conteúdo decisório, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, salvo em caso de urgência comprovada, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 932, 1.001, III, 1.015, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; etc. (Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.” (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Portanto, ausente o conteúdo decisório necessário o não conhecimento do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 19:14:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador